Tribunal: STF
Processo: ARE 1601854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão por morte. Suspensão do benefício. Dependente de ex-Deputado. Previsão na lei 5.238/1990. Cessação do pagamento em razão da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 793. Matéria não apreciada na ADPF 793. Inocorrência de automática extensão dos efeitos da decisão da Corte Suprema a todas as pensões por morte referentes a ex-Deputados Estaduais. Ato unilateral. Ausência de procedimento administrativo. Ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Suspensão ilegal. Precedentes desta Corte de Justiça. Concessão da segurança. Prejudicados os agravos internos. 
1. A norma que justifica o pagamento de pensão a impetrante não foi objeto expresso de análise da ADPF 793, vez que a legislação que estabelece o benefício (Lei nº 5.238/1990) é posterior à Constituição Federal e, por essa razão, não poderia ser examinada em sede de ADPF. 
2. Embora não haja empecilho para que a Administração Pública reveja a pensão concedida à impetrante, tal revisão deve ser precedida de procedimento administrativo, sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ferimento ao devido processo legal insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. DEPENDENTE DE EX-DEPUTADO. PREVISÃO NA LEI 5.238/1990. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA ADPF 793. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA - A norma que justifica o pagamento de pensão a impetrante não foi objeto expresso de análise da ADPF 793 uma vez que a legislação que estabelece o benefício (Lei nº 5.238/1990 é posterior à Constituição Federal e, por essa razão, não poderia ser examinada em sede de ADPF – Embora não haja empecilho para que a Administração Pública reveja a pensão concedida à impetrante, tal revisão deva ser precedida de procedimento administrativo, sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ferimento ao devido processo legal insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal. (TJPB; 0808889-47.2022.8.15.0000; Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; Junto ao Pje em 29/08/2022)”. (eDOC 81 – ID: be950a7f, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 40, § 3º, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 112 – ID: 0d6b199a)
Nas razões recusais, a Paraíba Previdência se insurge contra acórdão que, em mandado de segurança, restabeleceu o pagamento de pensão por morte concedida a dependente de ex-deputado estadual.
Afirma a incompatibilidade com a atual CF/1988 e com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 793 e da ADI 4.562/PB, segundo o qual não foram recepcionadas normas instituidoras de pensões especiais a dependentes de agentes políticos.
Aduz que “não merece prosperar o direito da parte impetrante visto a inexistência de contributividade, o que desfigura a natureza previdenciária do pleito, afasta o regime próprio da fonte de custeio e não configura direito líquido e certo, objeto deste tipo de remédio constitucional”. (eDOC 112 – ID: 0d6b199a, p. 14)
Sustenta, ainda, quanto aos índices de correção monetária, que a EC 113/2021 “entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 09 de dezembro de 2021, deve-se considerar a SELIC para as correções monetárias a partir da data acima mencionada, e para os períodos anteriores a 09/12/2021, deverá basear-se pelo INPC, conforme entendimento do STJ, e não pelo IPCA-E como consta na decisão”. (eDOC 112 – ID: 0d6b199a, p. 16)
Acrescenta que “merece salvaguarda os efeitos patrimoniais da obrigação de pagar com observância ao RE 889.173 do STF com REPERCUSSÃO GERAL, de forma prover efeitos integrativos a parte dispositiva do Acórdão para que as parcelas vencidas após o trânsito em julgado até o efetivo cumprimento do julgado também devem observar a sistemática dos precatórios, por ser medida de justiça e de direito à Fazenda Pública nas ações mandamentais”. (eDOC 112 – ID: 0d6b199a, p. 16)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da inconstitucionalidade do pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores ou aos seus dependentes. Nesse sentido, cito, dentre vários, os seguintes precedentes: 
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICEGOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a exgovernadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito préconstitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais”. (ADI 4601, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2018) 
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e Lei estadual nº 6.245/1994. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Pensão ao cônjuge supérstite. Inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF. Ação direta julgada procedente. 1. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a exgovernadores, comumente designada sob o nomen juris “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração, sendo também inconstitucionais prestações de mesma natureza concedidas aos cônjuges supérstites dos ex-mandatários. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07. 2. Ação julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei estadual nº 6.245/1994”. (ADI 3418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2018)
 
No caso dos autos, a questão ganha ainda mais relevância ante o julgamento da ADPF 793/PB, em que declarada não recepcionada a Lei Estadual nº 4.191/1980, do Estado da Paraíba, sob o fundamento de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal, notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Eis a ementa deste precedente:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA NORMA E EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTE DO STF. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE NORMAS QUE INSTITUEM PENSÃO ESPECIAL A DEPENDENTES DE AGENTES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STF QUANTO A AGENTES POLÍTICOS. AMPLIAÇÃO DO PRECEDENTE PARA ABRANGER A HIPÓTESE RELATIVA A EX-MAGISTRADOS, POR IGUAL FALTA DE AMPARO CONSTITUCIONAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA NÃO DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDAS DE BOA-FÉ, COM CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS, INDEPENPENDENTEMENTE DA DATA DE CONCESSÃO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DO STF. 1. A Lei nº 4.191/1980, na redação original e nas alterações promovidas pelas Leis nº 4.627/1984 e 4.650/1984, todas do Estado da Paraíba, autoriza a concessão de pensão especial a dependentes de ex-governadores, ex-magistrados e ex-deputados estaduais, seja de maneira complementar à pensão previdenciária (todas as redações), seja de maneira autônoma (redação originária). 2. Ação conhecida, diante do preenchimento dos pressupostos formais e da não demonstração de que a norma impugnada já tenha sido retirada do sistema. Ainda permanece a lesão a preceito fundamental alegada em razão da continuidade dos pagamentos, a ser sanada na presente via, o que permite o conhecimento da ação, mesmo que a lei tenha sido revogada, conforme precedente formado na ADPF 33/PA. 3. Este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Assim, sob a minha relatoria, ADI 4555/PI (Pleno, j. 14/08/2019, DJe 30/08/2019) e ADI 4545/PR (Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020). No mesmo sentido: ADI 3.853/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 12/09/2007, DJe 26/10/2007); ADPF 413/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/06/2018, DJe 21/06/2018); ADI 4544/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 4609/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 3418/MA (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/09/2018, DJe 04/12/2018); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4169/RR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4552/PA (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 01/08/2018, DJe 14/02/2019); ADI 4562/PB (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17/10/2018, DJe 07/03/2019); ADI 5473/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2018, DJe 18/02/2019); RE 638307/MS (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2019, DJe 13/03/2020); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. No caso, a mesma ratio se aplica em relação à vantagem conferida aos dependentes de ex-desembargadores e ex-juízes de direito, por ser igual privilégio injustificado em favor dessa classe de pessoas, à margem do regime previdenciário. Ampliação do precedente para abranger também essa hipótese. 5. O fato de a pensão especial estipulada pela lei impugnada ser conferida como complementação a pensão previdenciária devida a dependente, ainda, não é razão suficiente para afastar a aplicação dos precedentes citados. É igual benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal. 6. Pedido julgado procedente, para declarar a não recepção da Lei Estadual nº 4.191/1980, na redação originária e alterações. 7. Modulação de efeitos da decisão operada em parte, para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes: ADI 4545/PR (sob a minha relatoria, Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020); RE 140499/GO (Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12/04/1994, DJ 09/09/1994)” (ADPF 793, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021)
 
Nesses termos, é indubitável a inconstitucionalidade do pagamento do referido benefício. 
No entanto, ressalto que o STF, revisitando o tema, tem entendido pela manutenção do pagamento da pensão vitalícia, ainda que inconstitucional, por motivos de segurança jurídica e confiança legítima, quando integralmente suprimidas, tendo em vista a boa-fé dos beneficiários que vêm recebendo o pagamento há décadas. 
Conforme já consignei em assentadas anteriores, entendo que a distinção entre norma declarada inconstitucional e o ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. A esse propósito confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” (Rcl 44.776-AgR/PR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2023; grifo nosso) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PENSÕES VITALÍCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ADI 4.545. ADPF 745. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ao entendimento de que o Tribunal de origem deixou de observar a orientação firmada nos julgamentos da ADI 4.545 e da ADPF 745. 2. O agravante sustenta o não cabimento da reclamação, ante o trânsito em julgado ocorrido na origem, e ressalta a inconstitucionalidade das normas por meio das quais concedidos privilégios a ex-ocupantes de cargos eletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se o trânsito em julgado ocorrido no processo subjacente atrai o óbice da Súmula 734/STF; e (ii) verificar se a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos locais que respaldavam a concessão de pensão vitalícia a ex-governadores justifica a cessação imediata do pagamento do benefício deferido em momento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada formada no processo de origem antecede ao julgamento da ADPF 745, razão pela qual deixou automaticamente de produzir efeitos em função da incompatibilidade superveniente com o precedente vinculante. 5. A despeito da declaração de inconstitucionalidade da leis locais que autorizavam a concessão de pensão vitalícia, cuida-se, no caso, de verba alimentícia cujo pagamento foi cessado de forma repentina, impactando diretamente na subsistência de pessoa com idade avançada. 6. Consideradas as garantias da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da proteção da confiança legítima, a exigirem que os entendimentos exarados pelos tribunais não assumam posições inconsistentes ou conflitantes, mostra-se necessária a preservação do pronunciamento singular a que se refere esta reclamação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 67.604 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.3.2025; grifo nosso)
 
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria do esposo da impetrante não se deu com base na Lei nº 4.191/1980, declarada não recepcionada pela Constituição Federal no bojo da ADPF 793, que subsidiou o ato administração ora impugnado neste mandado de segurança e que subsidiou a interrupção do pagamento da verba pleiteada, mas sim com fundamento nas Leis Estaduais nº 5.238/1990 e nº 5.714/1993, que tratam do regime previdenciário de titular de mandato eletivo estadual. Com base neste distinguishing, concedeu a segurança, para determinar que seja mantido o pagamento da pensão por morte de que é beneficiária a Impetrante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“Tendo em vista que o Mandado de Segurança encontra-se pronto para julgamento, passo a sua análise meritória. 
Como é sabido, o remédio constitucional ora em exame tem a finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo de autoridade pública. 
Em virtude da característica peculiar de certeza e liquidez de seu direito, a impetrante que se utiliza desse writ tem o bônus de obter uma tutela jurisdicional por meio de um procedimento mais célere, especialmente previsto em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus de comprovar de plano, por meio de documentação inequívoca, que seu direito resulta de fato certo, apenas necessitando da adequada interpretação jurídica. 
A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir se a impetrante, na condição de pensionista de ex-deputado estadual, faz jus ou não a continuar recebendo a pensão concedida quando estava em vigor a Lei Estadual n.º 5.238/1990. 
Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o ato impugnado, baseado no julgamento da ADPF 793/PB pelo STF, comunica o cancelamento da pensão paga à impetrante, nos seguintes termos:
(...)
Inicialmente, convém considerar que a Caixa de Previdência Parlamentar foi criada pela Lei Estadual nº 4.134/1980 para a concessão de aposentadoria a seus associados, com personalidade jurídica e recursos próprios, sendo administrada pelo Instituto de Previdência do Estado da Paraíba, conforme se verifica dos dispositivos abaixo transcritos:
Art. 1º – Fica criada a Caixa de Previdência Parlamentar do Estado da Paraína – CAPEP – com personalidade jurídica e recursos próprios, que tem por finalidade a concessão de aposentadoria aos seus associados. 
Art. 15 – A CAPEP será administrada pelo Instituto de Previdência do Estado da Paraíba – IPEP – através de carteira especial, a quem compete baixar instruções regulamentares, aprovadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
A mencionada lei dispunha ainda que os Deputados Estaduais em exercício de mandato e aqueles que viessem a ser eleitos eram associados obrigatórios, e os requisitos para o recebimento dos benefícios era o necessário tempo de exercício do mandato e quantidade mínima de contribuições mensais. 
Posteriormente, a Lei Estadual nº 4.191/1980, estabeleceu um complemento para as pensões pagas pelo IPEP às viúvas de ex-Deputados Estaduais, ex-Governadores e ex-Desembargadores, prevendo, no art. 2º, que o pagamento do complemento se daria, provisoriamente, à conta do Tesouro, até que fossem realizados novos cálculos atuariais. 
Por sua vez, a referida Lei 4.134/1980 foi revogada pela Lei 5.238/1990 que criou um novo regime previdenciário para o titular de mandato eletivo, dispondo que é de competência do Instituto de Previdência do Estado a administração do novo regime, com a responsabilidade do Tesouro de complementar os recursos. Confira-se: 
Art. 3º – Os benefícios de que trata a presente Lei serão concedidos por Ato da Mesa da Assembleia. 
Parágrafo único – Compete ao Instituto de Previdência do Estado da Previdência do Estado da Paraíba – IPEP – administrar a previdência instituída por esta Lei, na forma estabelecida no seu regulamento, ocorrendo o Tesouro Estadual com os recursos complementares com os recursos complementares necessários ao respectivo custeio. 
O art. 17, da Lei 5.238/1990 regulamentou o custeio dos benefícios do seguinte modo: 
Art. 17 – Os benefícios previstos nesta lei, são custeados, em parte, pelo Tesouro do Estado, através de dotação orçamentária própria, em parte, pelas seguintes contribuições mensais, incidente sobre o salário de contribuição: 
I – dos segurados obrigatórios, no valor de 8% (oito por cento); 
II – dos segurados facultativos, no valor de 12% (doze por cento). 
§ 1º A contribuição dos segurados obrigatórios é descontada e retida por ocasião do pagamento da remuneração dos Deputados transferindo-se a sua totalidade ao IPEP. 
§ 2º – A contribuição dos segurados facultativos deve ser por ele recolhida até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte ao vencimento, ao Tesouro do Estado em modelo próprio de acordo com instruções do Secretário das Finanças. 
§ 3º – O atraso no recolhimento da contribuição prevista no inciso II sujeita o contribuinte, automaticamente, ao juro de mora de 1% (hum por cento) ao mês. 
Ocorre que o regime previdenciário do titular de mandato eletivo estadual foi extinto pela Lei Estadual nº 6.718/1999, com a transferência dos direitos e dos deveres das contribuições para o Instituto de Previdência do Estado da Paraíba. Sobreveio, então, a criação da Autarquia Paraíba Previdência – PBPREV, sendo, atualmente, a responsável por administrar o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado da Paraíba para a concessão das aposentadorias e das pensões. 
Todavia, a Lei que atribuiu à PBPREV a competência para gerir o Sistema de Previdência dos Servidores do Estado da Paraíba (Lei Estadual nº 7.517/2003), estabeleceu regra especial para o recebimento de contribuições e pagamento de benefícios de aposentadorias e de pensões concedidas antes de sua vigência, conforme se observa do dispositivo abaixo transcrito: 
Art. 38 – O recebimento de contribuições e o pagamento de benefícios, de aposentadorias e de pensões concedidas antes da vigência desta Lei e as que forem concedidas após a sua publicação ficam sob a responsabilidade do Tesouro Estadual até a definição de carência e responsabilidades em Lei do novo Sistema de Previdência Pública Estadual, quando serão levados à conta da PBPREV. 
Na hipótese em comento, verifica-se que o óbito do esposo da impetrante, senhor Epitácio Vieira de Queiroga, ocorreu em 08 de novembro de 1997 (Id. 22113658), antes da vigência da Lei nº 7.517/2003, pelo que se conclui que se aplica ao caso o aludido art. 38. 
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 793 apreciou tão somente a recepcionalidade da Lei Estadual nº 4.191/1980 e suas modificações posteriores. Eis sua ementa:
(...)
Desse modo, entendo ser temerário concluir que a situação da impetrante fora alcançada diretamente pela ADPF 793, embora com isso não esteja afirmando que a pensão da autora seja constitucional, mas simplesmente que a norma que justifica o seu pagamento, aparentemente, não foi objeto expresso de análise pelo STF, até porque a Lei 5.238/1990 é posterior à Constituição Federal e, por essa razão, não poderia ser examinada em sede de ADPF. 
Outrossim, em que pese não haver empecilho para que a Administração Pública reveja a pensão concedida à impetrante, considero que essa revisão deva ser precedida de procedimento administrativo, sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ferimento ao devido processo legal insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
A respeito da necessidade de prévio procedimento administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, antes do cancelamento de benefício previdenciário, alguns julgados de Tribunais Pátrios:
(...)
Nesse diapasão, muito embora os fundamentos da decisão proferida na ADPF 793/PB sejam de aparente aplicação a demandas que envolvam a aplicação da Lei Estadual n. 5.238/1990, que, como visto anteriormente, contém disciplina semelhante àquela que estava prevista na Lei Estadual n. 4.191/1980, não compete à Administração Pública, como efeito automático e imediato da decisão prolatada pela Corte Suprema e sem prévia oitiva dos interessados, em processo administrativo instaurado com essa específica finalidade, a suspensão ou a cessação do pagamento de pensões outras fundadas em atos normativos distintos daqueles que foram formal e definitivamente declarados não recepcionados ou inconstitucionais. 
Assim, diante da argumentação acima alinhavada, se revela necessário sustar o ato impugnado que determinou a exclusão da impetrante da folha de pagamento em relação à percepção da pensão de ex-Deputado.
(...)”. (eDOC 81 – ID: be950a7f, p. 1-3, grifo nosso)

Assim, verifica-se que o ato administrativo impugnado interrompeu o pagamento das pensões especiais concedidas a ex-governadores, ex-deputados, ex-magistrados e seus dependentes com base na Lei Estadual nº 4.191/1980, em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 793. Além disso, nota-se que a impetrante aufere pensão por morte há mais de vinte e cinco anos, em razão do falecimento de seu esposo, o ex-Deputado Estadual, em 08 de novembro de 1997. 
Dessa forma, conclui-se que a concessão da segurança a fim de assegurar a manutenção do pagamento da pensão por morte à beneficiária de ex-governador, a despeito da inconstitucionalidade da medida e do distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, encontra amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente por se tratar de pessoa idosa de 68 anos de idade e que já recebe o benefício por mais de vinte e cinco anos.
Quanto à irresignação relacionada aos índices de correção monetária, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário no ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Por fim, quanto à alegada ofensa ao que decidido no RE-RG 889.173, paradigma do tema 831 da sistemática da repercussão geral, verifico que a irresignação não merece prosperar, pois o acórdão recorrido concedeu a segurança para “determinar a reativação do pagamento da pensão por morte de que é beneficiária a Impetrante”, sem mencionar parcelas vencidas. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente